Tribunal: TJES
Processo: 5017056-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017056-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO LIRIO SANTANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017056-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO LIRIO SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. NORMA DE DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que concedeu progressão de regime ao apenado sem exigir a realização de exame criminológico. O Ministério Público sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, para análise do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, pleiteando a reforma da decisão para submeter o apenado ao referido exame. A defesa, em contrapartida, argumenta pela irretroatividade da nova lei por ser mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza de norma de direito material ou processual; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação retroativa da referida exigência a crimes cometidos antes da vigência da nova lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao modificar o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, estabelecendo o exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime, possui natureza de norma de direito material, pois impõe condição adicional para o apenado obter benefício prisional, restringindo o direito à progressão.

4. A norma de direito material, por ser mais gravosa aos apenados, não pode retroagir para prejudicar aqueles que cometeram crimes antes de sua vigência, conforme disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a exigência de exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus, sendo, portanto, inaplicável de forma retroativa a condenações anteriores à sua entrada em vigor (STJ, RHC nº 200.670/GO).

6. No caso em exame, as condenações do apenado referem-se a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, de modo que a exigência do exame criminológico para a progressão de regime não se aplica retroativamente, salvo se houver fundamentação concreta que justifique sua necessidade, o que não ocorre na presente execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, possui natureza de norma de direito material e, portanto, não retroage para prejudicar apenados por crimes cometidos antes de sua vigência.

9. A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico somente se justifica quando houver fundamentação concreta que demonstre a imprescindibilidade de sua realização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017056-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO LIRIO SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (id. 10619821, pp. 18/20), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000357-88.2023.8.08.0050, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional do apenado, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (id. 10619821, pp. 01/09), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) com o advento da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo a nova normativa ser observada em todos os casos; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; (iii) cabe ao Estado adotar as medidas necessárias à aplicação da lei, adequando-se a ela, sem se furtar ao seu cumprimento.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa, por outro lado, requer o improvimento do recurso, com base no argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0001353-47.2022.8.08.0021 – 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES – Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas — data do fato: 24/4/2022.

0000033-93.2021.8.08.0021 – 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES – Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 05/01/2021.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)